Tribunal: TJPA
Processo: 0850221-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850221-30.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE E COMODATO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de autos de infração fiscal emitidos em razão da não realização de estorno proporcional de créditos de ICMS referentes a operações de transferências internas entre estabelecimentos da mesma empresa e cessões de bens em comodato. O agravante alegou ofensa ao princípio da não cumulatividade e defendeu a necessidade de estorno nos termos da CF/1988 e da LC nº 87/96. Insurgiu-se, ainda, contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A decisão agravada aplicou jurisprudência vinculante do STF e do STJ, que afasta a incidência do tributo e garante a manutenção do crédito nas hipóteses de ausência de circulação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção do crédito de ICMS nas hipóteses de transferência de bens entre estabelecimentos da mesma empresa e de comodato de bens do ativo imobilizado; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa deveriam ser reduzidos com base no critério de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1099 da repercussão geral, firmou a tese de que não incide ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, reconhecendo a inconstitucionalidade de sua cobrança e garantindo ao contribuinte o direito de manter os créditos de ICMS relativos às operações anteriores.

A decisão da ADC 49 do STF, com efeito vinculante, estabeleceu que a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é faculdade do sujeito passivo, e não obrigação imposta pelo Fisco, sendo incabível qualquer exigência de estorno nessa hipótese.

A jurisprudência consolidada, incluindo o julgamento do REsp 1.125.133/SP (Tema 259/STJ), confirma que operações sem transferência de titularidade não configuram fato gerador do ICMS, afastando tanto a incidência do tributo quanto a necessidade de estorno de créditos previamente apropriados.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1052, reconheceu a constitucionalidade do creditamento de ICMS sobre bens adquiridos e posteriormente cedidos em comodato, desde que integrados ao ativo imobilizado da empresa e relacionados à atividade-fim do contribuinte.

A Súmula 573 do STF ratifica que não há fato gerador do ICMS na saída física de bens a título de comodato, o que reforça a possibilidade de manutenção do crédito fiscal nessas hipóteses, desde que o bem seja essencial à atividade empresarial.

A manutenção dos créditos de ICMS em operações juridicamente neutras como transferências internas e comodato preserva o princípio da não cumulatividade em sua dimensão de neutralidade, evitando oneração indevida ao contribuinte.

Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8º (critério de equidade) quando o valor da causa é elevado e determinável, conforme fixado no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide ICMS sobre operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo legítima a manutenção dos créditos de ICMS relativos às aquisições anteriores.

A cessão de bens do ativo imobilizado em comodato, quando vinculada à atividade-fim do contribuinte, não configura fato gerador de ICMS, nem exige estorno proporcional de créditos.

É válida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade previsto no § 8º quando o valor da causa for elevado e quantificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, I e II; LC nº 87/1996,
arts
. 20, 21 e 11, § 3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2023; STF, Tema 1052, RE 1.141.756/RS; STF, Tema 1099, RE 1.094.605; STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1.125.133/SP, Tema 259; STJ, Tema 1076; STF, Súmula 573.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática
desta Relatora
que negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo inalterada a sentença que declarou a nulidade dos Autos de Infração e Notificação Fiscal de
nºs
182013510001027-0, 182013510001028-8, 182013510001030-0, 182013510001032-6, 182013510001033-4 e 182013510001034-2, afastando a exigência de estorno proporcional de créditos de ICMS relativos a operações de transferências entre estabelecimentos da mesma empresa e cessões em comodato.

A decisão recorrida
(ID
29571759
)
foi fundamentada
na inexistência de fato gerador de ICMS nas referidas operações, nos termos da Súmula 166/STJ, Tema 1052 e Tema 1099 do STF, bem como do entendimento firmado no REsp 1.125.133/SP (Tema 259/STJ), tendo afastado, também, a tese da necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (
ID
29691784), o agravante sustentou, em síntese:

(i) que a decisão confundiu a vedação de cobrança do imposto com a indevida manutenção de créditos fiscais; (
ii
) que a não incidência ou isenção exige o estorno proporcional do crédito, conforme art. 155, § 2º, II, “a” e “b”, da CF/88, e
arts
. 20 e 21 da LC nº 87/96; (
iii
) que houve violação ao princípio da não cumulatividade; e (
iv
) que os honorários advocatícios deveriam ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (
ID
30762986), a agravada defende: (i) que as operações de comodato e transferência interna não constituem fato gerador do ICMS; (
ii
) que, portanto, não se exige o estorno de crédito fiscal; (
iii
) que tal entendimento é respaldado pelo Tema 1052 do STF; e (
iv
) que a fixação dos honorários encontra amparo no Tema 1076 do STJ e nas regras do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
Por fim, pleiteia a manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos
processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade jurídica de manutenção de créditos de ICMS referentes a entradas de bens destinados ao ativo imobilizado, quando tais bens são posteriormente objeto de operações não tributadas — a exemplo de transferências internas e comodato —, bem como à legalidade da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

No que tange às
transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, o STF consolidou o entendimento de quenão há incidência de ICMS. Mais importante, a Corte também decidiu queo contribuinte tem o direito de manter os créditos de ICMSrelativos às operações anteriores

e determinou que a transferência de créditos entre os estabelecimentos é uma faculdade do contribuinte.

Vejamos:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS .
MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO
. (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1
. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.
3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a
modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.(STF - ADC: 49 RN, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)
(grifo nosso)

Ressalta-se que e
ssa decisão é vinculante e tem sido aplicada pelos
T
ribunais
E
staduais, que reiteram a impossibilidade de o Fisco exigir o estorno dos créditos.
Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
ICMS - DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO - TEMA 1099 DO STF - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - NÃO CABIMENTO - DIREITO DO ESTADO AO ESTORNO DO CRÉDITO RELATIVO ÀS OPERAÇÕES ANTERIORES - INEXISTÊNCIA.

É pacífico, reiterado e sumulado o entendimento da jurisprudência pátria de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a teor das Súmulas 573 do STF e 166 do STJ, assim como do Tema Repetitivo 259 deste Tribunal Superior. À luz desse posicionamento, o STF voltou a apreciar a questão por ocasião do Tema de Repercussão Geral 1099 e firmou a tese de que "não incide ICMS no deslocamento de bens
de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, por não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância." Tal situação, por envolver verdadeira ausência de fato gerador do tributo, não se enquadra nas hipóteses do art. 155, § 2º, II, a e b, da CF/88 e
arts
. 20, § 3º, I e II, e 21, caput, I e II, da Lei Complementar nº 87/96, o que afasta a possibilidade de estorno de créditos de ICMS acumulados em operações anteriores.

(TJ-MG -
Ap
Cível: 50130098220208130105, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO. ICMS. REMESSA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR
. Disposições do Convênio ICMS CONFAZ nº 178/2023 e do Decreto Estadual nº 68.243/2023, no que se refere à obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Alegação de ilegalidade. § 5º do art. 12 da LC nº 87/96, acrescido pela LC nº 204/2023, que não traduz referida imposição.
Violação à decisão do STF na ADC 49, no sentido de que a transferência do crédito de ICMS é um direito do contribuinte, de maneira que tal transferência deve ser facultativa, e não obrigatória.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação: 10297165620248260053 São Paulo, Relator: Marrey
Uint
, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/01/2025)
(grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS - TRANSFERÊNCIA DE BENS REALIZADAS ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR EM ESTADOS DIFERENTES - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO – RECURSO ESPECIAL APRECIADO SOB A TEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
– REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1 - Conforme julgamento proferido no
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.125.133 – SP "O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se
subsume
à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade". 2 -
Deveras, comprovado no caso que as operações foram realizadas entre estabelecimentos do mesmo titular, não tendo ocorrido transferência de mercadorias, mas sim de bens integrantes ao ativo não circulante da empresa (imobilizado), torna-se evidente a ausência de intuito comercial, de modo que os bens transferidos já integravam o ativo imobilizado dos autores, e não foram adquiridos em outro Estado para o fim de integração ao ativo não circulante, portanto, descabe a incidência do ICMS como exigida pelo Fisco Estadual.
3 - Reexame necessário desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(TJ-MS - Remessa Necessária Cível: 0841189-43.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/05/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Já para as operações de comodato (empréstimo gratuito de bens), o entendimento consolidado é quenão constituem fato gerador do ICMS. A questão central, portanto, é se essa não incidência obriga o estorno do crédito.

A jurisprudência pátria majoritária entende que, se o bem cedido em comodato foressencial e vinculado à atividade principal da empresa(integrante do ativo imobilizado),o direito ao crédito é mantido.

A respeito do assunto, oportuno citar a Súmula 573 do STF:

"Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato."

No mesmo sentido, colaciono Julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS-COMUNICAÇÃO - "CABLE MODEM" - CLÁUSULA CONTRATUAL -
BEM DO ATIVO PERMANENTE CEDIDO EM COMODATO - NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO
- PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE. 1. De acordo com os artigos 155, II, da CF/1988, e 2º, III, da Lei Complementar nº 87/1996, a base imponível do ICMS-comunicação é o próprio serviço de comunicação, não englobando eventual atividade-meio que tenha o escopo de viabilizar a sua prestação.
2. É assente na jurisprudência que podem ser objeto de creditamento de ICMS os bens adquiridos com a finalidade de integrar o ativo permanente da sociedade empresária, ainda que posteriormente sejam cedidos a terceiros em regime de comodato, desde que se refiram a equipamentos inerentes à atividade do estabelecimento empresarial.
3. Em razão da sucumbência recursal, é de se majorar os honorários advocatícios, com estribo no artigo 85, § 11, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000220026991001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO.
ICMS. BENS EM COMODATO. BOMBAS DE INFUSÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. MERO DESLOCAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. SENTENÇA PROCEDENTE NA ORIGEM
. CONFIRMAÇÃO. 1. Preliminar de nulidade da sentença, por ausência
de fundamentação que não se sustenta, já que atende, com suficiência, ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e nos art. 489, § 1º, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Da leitura da sentença hostilizada resulta claro que foram acolhidos os fundamentos da empresa autora e as justificativas do Perito, estando suficientemente fundamentada, nela não se visualizando qualquer omissão, contradição ou erro material. 2. A Legislação de regência autoriza (art. 20 da Lei Complementar 87/96) o creditamento de ICMS recolhido por ocasião da aquisição de bens destinados ao ativo permanente de sociedade empresária, não incidindo o imposto no mero deslocamento entre desses bens entre estabelecimentos da mesma contribuinte.
Hipótese em que os bens adquiridos
enquadram-se
no conceito de ativo permanente (art. 179 da Lei 6.404/76) e que a transferência a terceiros, a título de comodato, não impede o aludido
creditamente
do ICMS
. Não bastasse o próprio Estado, com base na argumentação de seu Assistente Técnico, concordar que o lançamento contábil foi correto, que as bombas de infusão podem ser consideradas bens do ativo permanente, ainda que cedidas em comodato, cabe frisar que, no comodato, não existe circulação jurídica da mercadoria. Na forma dos artigos 579 e seguintes do Código Civil, o comodato tem natureza jurídica de empréstimo de uso/empréstimo de coisas não fungíveis, que se aperfeiçoa pela tradição, limitando-se, o comodatário, ao uso e gozo, pelo período convencionado, ao final do qual, irá devolver o bem, advindo daí a lógica conclusão de que, por meio desse contrato, não se opera transferência de propriedade. Situação em que é evidente que o comodato de bombas de infusão se relaciona com a atividade-fim da empresa. Acresça-se a isso que, desde a inicial, a empresa autora sustenta que as bombas de infusão têm vida útil superior a cinco (5) anos; que é ela mesma quem custeia a prestação de assistência técnica às bombas de infusão (prestada por ela mesma ou por meio de empresa terceirizada), além de arcar com os custos de eventuais substituições de peças, conforme comprovam as ordens de serviço e os contratos de assistência técnica acostados. Também, desde a inicial a empresa autora menciona que as bombas de infusão que produz só operam com seus
próprios equipos, de modo que os hospitais e demais estabelecimentos que os recebem em comodato tornam-se seus clientes, pois precisam dos seus serviços de manutenção. Tanto é assim que, no item 6.3 do Auto de Lançamento, que aborda o objeto central da autuação, ou seja, as bombas de infusão, a Fazenda Pública refere
que ?o
sujeito passivo opera com o comodato destes itens para hospitais e congêneres, estabelecendo uma relação que se completa com outras operações como fornecimento dos equipos de infusão, aplicação de treinamentos e suporte
técnico?.
3. No que tange à alegação de que não poderiam ter sido imobilizadas partes e peças utilizadas na fabricação das bombas, bem como que a empresa deveria ter emitido um documento fiscal próprio para registrar a imobilização do bem já confeccionado, basta dizer que dessa argumentação não se revela caracterizado onde estaria configurado o prejuízo ao Fisco, pois, pela lógica, tudo leva a crer que as bombas prontas atingem maior valor do que a soma do valor das peças, já que nelas está incluído o custo a produção. 4. Relativamente aos demais bens que a autuação classificou como ferramentas, insumos de construção civil, mobiliário, itens de informática e uso e consumo, nas circunstâncias, tem-se que integram o ativo permanente, pois são diretamente empregados na produção das mercadorias. Tem-se entendido que os materiais empregados para o aumento da capacidade de produção integram o conceito de ativo permanente. 5. O fato gerador do ICMS é a circulação jurídica e não meramente física de bens, já que esta última corresponde ao mero deslocamento por não implicar na transferência de titularidade da mercadoria de uma pessoa para outra. Aplicação do REsp nº 1125133/SP, TEMA 259/STJ, e da Súmula 166 do STJ. Como se vê, de regra, o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou seja, sem transferência de titularidade, afasta a incidência de ICMS, que é a hipótese dos autos, haja vista os elementos do acerco probatório. 6. Honorários recursais. Fixação. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RS - APL: 70084254986 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Cível, Data de
Publicação: 04/08/2020)
(grifo nosso)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS.VASILHAMES RETORNÁVEIS. BENS PERTENCENTES AO ATIVO FIXO PERMANENTE DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Engarrafamento Pitú Ltda. contra o Estado de Pernambuco, buscando o reconhecimento do direito de creditamento de ICMS sobre vasilhames retornáveis utilizados em operações de comodato. A empresa argumenta que os vasilhames, integrantes do seu ativo fixo permanente e essenciais à sua atividade econômica, não devem ser considerados bens alheios à atividade conforme previsto na legislação estadual que restringe o creditamento do ICMS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de comodato dos vasilhames retornáveis, que integram o ativo permanente da empresa apelante, permite a apropriação de créditos de ICMS; (
ii
) estabelecer se a legislação estadual de Pernambuco, ao excluir expressamente essa possibilidade, estaria violando o princípio da não-cumulatividade do ICMS previsto na Lei Complementar nº 87/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR A
tesevencida
defende que os créditos de ICMS relativos aos vasilhames retornáveis utilizados em comodato não podem ser apropriados, pois tais operações não configuram circulação jurídica de mercadoria, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na Súmula nº 573 e jurisprudência correlata. Entende que o artigo 20-B, § 2º, da Lei Estadual nº 15.730/2016 está em conformidade com o artigo 20, § 1º, da Lei Complementar nº 87/1996, que veda o crédito para mercadorias alheias à atividade do estabelecimento. A
tesevencedora
diverge ao considerar que os vasilhames retornáveis, por integrarem o ativo imobilizado da empresa e serem essenciais à atividade de engarrafamento, configuram-se como bens destinados ao uso da atividade principal, permitindo a apropriação de créditos de
ICMS nos termos da Lei Complementar nº 87/1996. Aplica-se o entendimento de que, na ausência de transferência de propriedade, não há operação mercantil, mas sim uma operação de comodato que não impede o creditamento proporcional à aquisição de bens do ativo permanente. 5.O voto divergente reconhece o direito ao creditamento de ICMS para bens adquiridos para o ativo permanente, quando vinculados diretamente à atividade-fim do estabelecimento, mesmo que utilizados em operações de comodato. 6.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido por maioria. Tese de julgamento: O crédito de ICMS é permitido sobre bens adquiridos que, embora cedidos em comodato, sejam indispensáveis à atividade econômica do contribuinte e integrem o ativo fixo permanente da empresa. A legislação estadual que restringe o crédito de ICMS sobre operações de comodato deve ser interpretada de forma a excluir dessa restrição bens que, embora cedidos temporariamente, permaneçam no ativo fixo e sejam essenciais à geração de receita tributada. ______________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei Complementar nº 87/1996, art. 20, § 1º; Lei Estadual nº 15.730/2016, art. 20, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1052; STF, Súmula nº 573; STJ, REsp nº 768.785; TJ-RS, Apelação Cível em Recurso Adesivo, Direito Tributário - ICMS, vasilhames retornáveis. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Recife, data da assinatura digital. Antenor Cardoso Soares Júnior Desembargador

(TJ-PE - Apelação Cível: 00167409820208172001, Relator: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 12/09/2024, Gabinete do Des. Antenor Cardoso Soares Júnior)
(grifo nosso)

No julgamento do Tema 1052 da Repercussão Geral (RE 1.141.756
/RS
), o STF fixou expressamente a seguinte tese:

"É constitucional o creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias – ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante comodato."

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que o
Tema 1052
do STF
estabeleceu uma tese mais ampla
, isto é
:
declarando a
constitucional
idade

d
o creditamento de ICMS sobre um bem cedido em comodato quando este éessencial para a viabilização da atividade-fim do contribuinte. A lógica é que, embora a saída em comodato não seja tributada, o bem (ativo imobilizado) participa indiretamente da geração de operações que serão tributadas.

Portanto, o entendimento atualmente consolidado é de que, não havendo operação mercantil (venda), e tratando-se de bens incorporados ao ativo imobilizado vinculados à atividade-fim da empresa, não há que se falar em estorno de crédito, pois o princípio da não-cumulatividade permanece preservado, havendo nexo funcional entre o bem e a atividade empresarial.

No presente caso, a
agravante, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, utiliza os bens em comodato e transferências internas para manutenção e operação da rede elétrica, tratando-se, portanto, de ativos essenciais à sua atividade-fim (distribuição de energia elétrica), estando os bens devidamente incorporados ao ativo imobilizado.

Dessa forma, verifica-se que:

(i) As transferências internas não configuram hipótese de incidência do ICMS e a manutenção do crédito é autorizada, conforme a ADC 49/STF
;
(
ii
) Os comodatos de bens do ativo imobilizado não exigem estorno do crédito, nos termos do Tema 1052/STF, desde que vinculados à atividade econômica do contribuinte — o que se verifica
no presente caso.

Assim, a exigência de estorno dos créditos pelo Fisco estadual representa afronta à jurisprudência vinculante do STF e interpretação equivocada do princípio da não-cumulatividade, que deve ser aplicado em sua dimensão de neutralidade e continuidade da cadeia tributária, sem penalizar o contribuinte por operações juridicamente neutras.

Desta feita, o estorno dos créditos de ICMS, nas hipóteses analisadas, somente se impõe quando se está diante de isenção ou imunidade incidentes sobre
operações tributáveis que interrompam a cadeia de débitos e créditos. No entanto, nas transferências internas e nos comodatos de bens do ativo imobilizado, não há fato gerador nem operação mercantil, subsistindo, pois, o direito ao crédito.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, a decisão agravada aplicou corretamente os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, bem como observou o Tema 1076 do STJ, que veda a aplicação da equidade quando o valor da causa for elevado e quantificável.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como com os preceitos legais e constitucionais incidentes sobre a matéria.

No mesmo passo, não se verifica exorbitância na fixação dos honorários advocatícios, os quais respeitam os limites legais e jurisprudenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto pelo conhecimento e
des
provimento do recurso
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada
.

É o voto.

Belém, 02
de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/02/2026